Tribunal: TJPA
Processo: 0813766-86.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813766-86.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº.
0813766-86.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
Vara de Crimes de Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Ananindeua-PA.

SUSCITADO: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATRAIAM A COMPETÊNCIA DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

I.
CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado para definir a competência para processar e julgar a Ação Criminal referente ao delito previsto no 157, §2º-A, I, do Código Penal, praticado supostamente por Thiago Sergio Tavares Tavares,

contra a vítima M. C. G. C.

2.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA declinou da competência para a Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Ananindeua/PA, sob o argumento de que o crime foi praticado contra vítima menor de idade.

3.

O Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Ananindeua/PA, suscitou o presente conflito negativo de competência, por efeito do crime não ter sido foi praticado com o dolo específico de abusar da condição de vulnerabilidade da vítima, conforme entendimento jurisprudencial e sumulado pelo TJPA.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

4.

A controvérsia reside na definição do juízo competente para julgar o caso, considerando a natureza do crime e a idade da vítima.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

5.

A Resolução nº 27/2022 do TJPA estabelece que a Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes tem competência para processar e julgar casos de sua natureza.

6.

A Súmula nº 13 do TJPA reforça esse entendimento, ao dispor que a competência da vara especializada somente se configura quando há dolo do agente em explorar a vulnerabilidade da vítima.

7.

No caso concreto, o crime foi cometido em via pública, sem indicativo de que o agente visava se aproveitar da vulnerabilidade da vítima em razão da idade, afastando, assim, a competência da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes.

8.

Jurisprudência do TJPA reafirma que, em crimes comuns praticados contra menores de idade sem esse dolo específico, a competência permanece com a Vara Criminal Comum.

IV.
DISPOSITIVO.

9.

Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806291-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, julgado em 26/09/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Ananindeua-PA, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, que se julgou incompetente
para instruir o feito.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, teve origem na denúncia ofertada contra Thiago Sergio Tavares Tavares, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CPB, nos autos de processo em referência de nº 0813647-44.2023.8.14.0006, perpetrado contra vítima menor de idade M. C. G.C.

O Juízo suscitado (1ª Vara Criminal de Ananindeua-PA), em 06/11/2023, entendeu não ser competente para processar o feito nos termos da Resolução nº 27/2022, declinando a competência para a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua, conforme ID

21540641.

Por sua vez, a Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Belém-PA, após manifestação da Promotoria de Justiça Criminal, suscitou o presente conflito (ID 21540639), entendendo que a competência daquela Vara Especializada não se define tão somente pelo fato de o delito ser praticado contra vítima, criança ou adolescente, mas sim pela sua peculiar condição de vulnerabilidade, determinando a remessa dos autos

para que a questão seja dirimida por esta Corte Estadual.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento da ação e o encaminhamento dos autos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA (ID 21913406).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal do delito previsto no art. 157,
§2º-A, I, do Código Penal, sofrido pela vítima M. C. G.C, e supostamente praticado pelo acusado Thiago Sergio Tavares Tavares.

Considerando a conduta cominada ao delito em apreço e a idade da vítima, assim como a intenção do agente, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante, o Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Ananindeua/PA, porquanto, em que pese se trate de delito praticado contra vítima adolescente, o que, em princípio

poderia atrair o feito para referida vara, entretanto, neste caso, a competência para instruir e julgar o feito é necessariamente do juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua-Pa, uma vez tratar-se de infração penal comum praticada contra vítima menor de 18 anos em via pública, o que por si só não é capaz de atrair a competência para a vara especializada.

A competência para processamento e julgamento da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes vem definida no art. 2º da resolução n. 27/2022, desta Egrégia Corte, como a seguir.

Resolução n. 27/2022- TJPA

Art. 2º Fica instalada a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua, criada pela Lei nº 7.195, de 18 de agosto de 2008, competente para processar e julgar os processos desta natureza.

Contudo, a interpretação teleológica desta norma e, segundo entendimento sumulado por esse Tribunal, para definir a competência da vara especializada não basta tão somente a vítima do fato criminoso ser menor, devendo haver ainda a intenção dolosa do agente que prática o crime em se aproveitar da peculiar condição de vulnerabilidade da criança ou adolescente.

Vejamos:

Súmula n. 13 – TJPA

A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada.

Desta forma, não basta que apenas que a vítima seja menor de idade para atrair a competência da Vara especializada, devendo, portanto, estar presente na conduta do agente a intenção dolosa de abusar da vulnerabilidade da criança ou adolescente. Colaciono, nesse sentido julgado desta Egrégia Corte. Veja:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO MAJORADO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. PREPONDERÂNCIA DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA ENQUANTO ELEMENTO INFORMATIVO DA CONDUTA DELITUOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
1. Consoante enunciado sumular n. 13 da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”. 2. Na espécie, inexiste qualquer indicativo de que o suposto crime tenha ocorrido sob o influxo da condição de vulnerabilidade etária própria da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento. Dessa forma, a aplicação da súmula n. 13 do TJPA é inafastável, mesmo porque o verbete sumular, editado em 2014, continuou a ser observado em julgados posteriores desta Corte de Justiça, de modo que sua aplicabilidade não foi afetada pela superveniência da Lei n. 13.431/2017. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0806291-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/09/2023).

Por todo exposto, CONHEÇO DO CONFLITO para, na esteira do parecer Ministerial, julgar procedente a ação e DECLARAR competente o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Criminal da Comarca de Ananindeua-PA,
para processar e julgar o feito nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/03/2025